Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-65.2024.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003520-65.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), L. DA SILVA NEVES XAVIER - CNPJ: 32.641.889/0001-82 (APELANTE), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), LEONAM DA SILVA NEVES XAVIER - CPF: 049.807.481-12 (APELANTE), LEONAM DA SILVA NEVES XAVIER - CPF: 049.807.481-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EXTRATO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA
. ART. 373, II, CPC.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória, constituindo
o
título executivo judicial
no valor de R$ 31.316,68.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se houve cerceamento de defesa; (
ii
) se contrato de abertura de conta e extrato bancário constituem prova escrita suficiente; e (
iii
) se é necessária notificação prévia para constituição em mora.

III. Razões de decidir

A ação monitória prescinde de dilação probatória quando os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme art. 700, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e de cunho eminentemente documental.

O contrato de abertura de conta corrente acompanhado de extrato bancário constitui documento hábil para ação monitória, nos termos da Súmula 247/STJ.

A apelante não apresentou impugnação específica aos lançamentos nem comprovantes de pagamento, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Não há exigência legal de notificação extrajudicial prévia para ajuizamento de ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
com a m
ajoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e os elementos probatórios são suficientes para o deslinde da controvérsia.

O contrato de abertura de conta corrente acompanhado de extrato bancário constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

Incumbe ao embargante o ônus de impugnar especificamente os lançamentos do extrato e comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desnecessária a
notificação extrajudicial para o ajuizamento de ação
monitória.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
L. DA SILVA NEVES XAVIER

contra a
sentença

proferida na
Ação Monitória
ajuizada por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido
inicial, constituindo
o
título executivo judicial
no
valor de R$ 31.316,68
,
acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação (26/09/2024) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (07/03/2025)
, bem como
condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

A recorrente
alega, em preliminar,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
No mérito,
sustenta que a mera apresentação de contrato de abertura de conta e extratos bancários não comprova a existência de dívida exigível, cujas provas sã
o
insuficientes para embasar a ação
,
em violação ao C
DC
e ao art. 373 do C
PC.

Assevera
a inexistência de mora por ausência de notificação prévia e impugna a validade do pedido de citação eletrônica por falta de consentimento expresso.

Mencion
a
a im
possibilidade de constituição de título executivo judicial em razão da insuficiência probatória.

Ao final,
pugna pelo reconhecimento da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. No mérito, requer a improcedência da ação.

Contrarrazões no Id.
331527891 denunciando a litigância de má-fé
em razão da apresentação
pela apelante
de
jurisprudências falsas e inexistentes
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o

relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

ajuizou
Ação Monitória
em face de
L. DA SILVA NEVES XAVIER
,

visando a cobrança de R$ 31.316,68, decorrente de saldo devedor em conta corrente nº 0469126-1, aberta pela empresa requerida mediante Contrato de Abertura de Conta - Pessoa Jurídica.

Citad
a
,
a
requerid
a
apresentou embargos monitórios.

Após, sobreveio a sentença
rejeitando os embargos
monitórios
e julgando procedente a
ação,
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se o contrato de abertura de conta acompanhado de extrato bancário constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e se é necessária notificação prévia para constituição em mora do devedor.

Da
P
reliminar de
C
erceamento de
D
efesa

A
apelante
suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa argumentando
a impossibilidade do
julgamento antecipado da lide
diante da necessidade de
prova pericial contábil e testemunhal.

Sem
razão
à

apela
nte.

Isso porque, ao decidir a lide, o magistrado
a quo
entendeu que os elementos necessários ao deslinde da controvérsia encontravam-se devidamente satisfeitos, por ser matéria de direito e de cunho eminentemente documental, não havendo, assim, a necessidade de produção de prova em audiência, consoante autoriza o art. 355, I, do CPC.

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC, prevê que:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. (
g.n
.).

A
ação monitória, por sua natureza, prescinde de dilação probatória quando os documentos apresentados são suficientes
para o deslinde da controvérsia, como no presente caso,
em que a ação
está embasada
em
contrato de abertura de conta e demonstrativo de débito.

Ademais, a
apelante não indicou, concretamente, qual fato dependeria de prova pericial ou testemunhal, limitando-se a alegações genéricas.

Assim,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

Do
M
érito

O art. 700, I, do CPC estabelece que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Da análise do conjunto probatório, a sentença não merece reparos.

Depreende-se do
s autos
que
é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes fundada n
o
Contrato de Abertura de Conta - Pessoa Jurídica e Extrato detalhado da conta corrente
.

A Súmula 247/STJ é expressa:
"O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

No caso, a autora apresentou o Contrato de Abertura de Conta – Pessoa Jurídica (Id. 331527850), firmado em 28/04/2023, demonstrando a relação jurídica; extrato detalhado da movimentaç
ão
da conta corrente (I
d.

331527851
),
inclusive
discriminando

o
perações de
baixa de empréstimo
,
PIX recebidas identificadas como "L. XAVIER" e "Leonam Xavier"
e e
volução do saldo devedor
.

Tais documentos são suficientes para demonstrar a origem e a evolução do débito, atendendo aos requisitos da ação monitória.

Lado outro, a apelante não apresentou impugnação específica aos lançamentos, tampouco comprovantes de pagamento,

limitando-se
a alegações genéricas sobre "falta de clareza" e "violação ao CDC", sem substrato probatório
ou irregularidades concretas.

Inclusive
nos embargos monitórios, não
houve impugnação específica d
os lançamentos do extrato, não apontou valores indevidos, nem apresentou cálculo alternativo, conforme exige o art. 702, §§2º e 3º, do CPC.

O ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbe ao réu (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CP
C.” (TJMT – N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)
.

Ademais, não há previsão legal da necessidade de constituição em mora por meio de notificação extrajudicial como requisito para a propositura da ação monitória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. Revela-se desnecessária a realização de prévia notificação extrajudicial do devedor para o ajuizamento de ação monitória, bastando a prova escrita sem eficácia de título executivo, consoante prevê o art. 1.102.a, do CPC/1973, vigente à época da propositura do presente feito. (TJ-MG - AC: 10090120029823001 Brumadinho, Relator.: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 28/02/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018).

Por fim, quanto

à

litigância de má-fé
denunciada pelo apelado, de fato
,

as jurisprudências citadas pela apelante são falsas
e inexistentes
, no entanto, não se pode afirmar, com absoluta certeza, que houve deliberada intenção de induzir o Juízo em erro.

É possível que tenha ocorrido erro material, falha na pesquisa jurisprudencial ou mesmo uso inadequado de ferramentas tecnológicas, sem que isso configure, necessariamente, má-fé processual
.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, o que não restou cabalmente comprovado nos autos, razão que deixo de aplicar as penalidades por litigância de má-fé, sem prejuízo de que a apelante e seu patrono tenham mais cautela na verificação das fontes jurisprudenciais em futuras manifestações processuais.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026